Tribunal: TJBA
Processo: 8093736-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093736-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAOLA PINHEIRO CAVALCANTE

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DESLIGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. SINAL DE INTERNET. VELOCIDADE. REDUÇÃO. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do CDC se justifica pela Teoria Finalista Mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada a sua vulnerabilidade, ainda que não seja destinatária final econômica dos serviços.

A legitimidade ativa do sócio da empresa autora, como usuário direto e prejudicado pela falha no serviço, decorre do fato de que ele foi diretamente impactado pela indisponibilidade das linhas telefônicas, o que lhe confere o direito de pleitear indenização.

A falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, comprovada pela troca de correspondência entre as partes e ausência de prova em contrário pela empresa recorrente, caracteriza um serviço inadequado e insuficiente, em violação ao padrão de qualidade exigido pelo art. 6º, §1º do CDC.

O dano moral à pessoa jurídica decorre da interrupção do serviço essencial, que prejudicou suas operações comerciais e ofendeu sua honra objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, que admite a reparação moral para pessoas jurídicas em casos de lesão à sua imagem e bom nome.

O valor fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções sancionadora e preventiva da indenização, sem se mostrar excessivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8093736-20.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante

TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
e Apelados
ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
e ÂNGELO CALMON DE SÁ JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.